Tribunal: TJBA
Processo: 8114059-75.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8114059-75.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSEANE NASCIMENTO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. ÔNUS DA PROVA. FATO NEGATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA CONTRATAÇÃO PELA PARTE AUTORA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO MANTIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA 10 MIL REAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. LEI Nº 14.905/2024. INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DA TAXA SELIC. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por Banco do Brasil S/A e por Joseane Nascimento dos Santos contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, declarando inexistente o débito, excluindo o nome da autora dos cadastros restritivos de crédito e condenando o banco ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. São três as questões em discussão: (i) se o Banco do Brasil comprovou de forma inequívoca a existência de regular contratação que justificasse a negativação; (ii) se o quantum indenizatório fixado a título de danos morais deve ser majorado; (iii) se a condenação deve ser adequada aos critérios de atualização monetária estabelecidos pela Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nas ações declaratórias negativas, o ônus da prova recai sobre o réu, que deve demonstrar a existência e a regularidade da relação jurídica impugnada. A apresentação de telas sistêmicas e faturas produzidas unilateralmente, sem assinatura contratual ou outro elemento hábil a vincular positiva e inequivocamente a parte autora à avença, não se mostra suficiente para afastar a declaração de inexistência do débito.

4. O dano moral decorrente de inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito é presumido (in re ipsa), prescindindo de prova específica. O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em consideração o porte econômico da instituição financeira, a situação de hipossuficiência do consumidor e as funções compensatória, punitiva e pedagógica da condenação. A majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se adequada ao caso concreto.

5. A Lei nº 14.905/2024 consolidou a aplicação da taxa SELIC como índice unificado de correção monetária e juros de mora para valores devidos em processos judiciais, afastando a cumulação de índices distintos. O novo regime legal deve ser observado a partir de sua vigência, adequando-se a condenação imposta na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Teses de julgamento:

1. Nas ações declaratórias de inexistência de débito, incumbe ao réu provar a existência da relação jurídica e do fato impugnado, não sendo suficientes, para esse fim, documentos produzidos unilateralmente pela instituição financeira, na ausência de instrumento contratual devidamente subscrito pela parte autora ou de elemento equivalente de vinculação inequívoca.

2. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral presumido (in re ipsa), sendo o quantum indenizatório fixado com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consideradas as circunstâncias do caso concreto e o caráter pedagógico e inibitório da condenação.

3. A taxa SELIC deve ser aplicada como índice único de correção monetária e juros de mora sobre o valor devido, até o efetivo pagamento, nos termos da Lei nº 14.905/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8114059-75.2022.8.05.0001, em que figuram como
Apelantes BANCO DO BRASIL S/A e JOSEANE NASCIMENTO DOS SANTOS e como Apelados JOSEANE NASCIMENTO DOS SANTOS e BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DOS APELOS e, no mérito, DAR-LHES PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto do Relator, Almir Pereira de Jesus, Desembargador.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Almir Pereira de Jesus

Desembargador

Relator

Procurador(a) de Justiça

(05)